Tribunal: TJMT
Processo: 1026379-03.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PESTANA DE SOUZA - CPF: 009.075.151-50 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026379-03.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MARIA APARECIDA PESTANA DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE SEM FUNDO. CCF. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARIA APARECIDA PESTANA DE SOUZA postula declaração de inexistência do débito total de R$ 1.282,13 (mil duzentos e oitenta e dois reais e treze) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito – CCF – em virtude de cheque devolvido.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente sustenta não ter vínculo com a empresa Recorrida, sem que tenha realizado qualquer dívida com a empresa.

3.
Pois bem, em contestação a Recorrida trouxe aos autos documentos comprobatórios, anexando extrato da conta evidenciando que não houve a correta compensação dos cheques, motivo que ensejou o lançamento de seu nome no CCF – em virtude de cheque devolvido sem fundos.

4. Aduz a parte Recorrente que já ingressou na justiça em face da empresa, contudo, analisando os autos 8010049-11.201.8.11.0003 que tramitou perante o Projudi, podemos perceber que o objeto da declaração indevida diz respeito a outra cobrança, não podendo ser aplicado nestes autos a sentença transitada em julgado.

5.
Neste caso, restou incontroverso a relação jurídica existente entre as partes, porém, com relação a negativa de débito, impõe a manutenção da sentença, pois a parte não comprova que houve o efetivo pagamento dos cheques.

6.
Analisando o ID 168380154 a empresa comprova que a parte estava utilizando o cheque especial e na data de compensação, existe a mensagem aduzindo que há “encargos excesso de limite”, ou seja, além de estar no especial, a parte Recorrente já tinha alcançado o limite total da conta, o que motivou a devolução do cheque.

7.
Logo,
o ato de cobrança realizada pela Recorrida e posterior inserção do nome da Recorrente no CFF configura mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

8.
Improcedência da ação é medida impositiva.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023